Tribunal: TJMT
Processo: 1031707-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031707-15.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), GEOVANE SANTOS LIMA - CPF: 993.970.999-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra omissão de autoridade administrativa na conclusão do Processo Administrativo nº SEPLAG-PRO-2024/03907, instaurado para análise de pedido de retificação de progressões funcionais de classe e nível, com efeitos financeiros retroativos, diante da ausência de decisão após o protocolo realizado em 07/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demora na apreciação do processo administrativo configura violação a direito líquido e certo do impetrante; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da segurança para determinar a prolação de decisão administrativa, sem incursão no mérito do pedido funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via mandamental é adequada para combater omissão administrativa quando demonstrada, por prova pré-constituída, a ausência de decisão em prazo razoável.

4.

A omissão administrativa configura ato continuado, afastando a decadência, pois a ilegalidade se renova enquanto persistir a inércia.

5.

A Administração Pública tem o dever de apreciar requerimentos e proferir decisão em prazo razoável, em observância ao direito de petição e à garantia da duração razoável do processo.

6.

A demora injustificada viola os princípios constitucionais da eficiência e da segurança jurídica.

7.

O prazo de até 120 dias previsto na Lei Estadual nº 7.692/2002 para decisão de requerimentos administrativos foi manifestamente ultrapassado.

8.

A justificativa de complexidade do procedimento não legitima a paralisação indefinida, especialmente na ausência de motivação formal idônea.

9.

O controle judicial, em mandado de segurança, limita-se a assegurar a legalidade do procedimento, sem análise do mérito administrativo ou reconhecimento direto do direito material.

10.

A concessão da segurança deve restringir-se à determinação de prolação de decisão administrativa conclusiva, sem imposição de pagamento de valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada da Administração na apreciação de requerimento administrativo configura violação a direito líquido e certo, passível de correção por mandado de segurança. 2. A omissão administrativa constitui ato continuado, afastando a decadência da impetração. 3. O Poder Judiciário pode determinar a conclusão de processo administrativo em prazo razoável, sem adentrar no mérito do pedido nem impor efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 1019323-33.2021.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10/10/2022; STJ, MS nº 25.496/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/03/2020; TJ-MT, Apelação nº 1026973-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01/08/2023; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 06/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Geovane Santos Lima
em face de ato omissivo atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, consubstanciado na ausência de decisão no Processo Administrativo nº
SEPLAG-PRO-2024/03907
, instaurado a partir de requerimento formulado pelo impetrante para retificação de progressões funcionais de classe e de nível, com a adoção da data de interstício em 11/06, bem como para pagamento dos valores retroativos correspondentes.

A inicial noticia que o pedido administrativo foi protocolado em
07/05/2024
e que, a despeito da regular instauração do procedimento, não houve decisão conclusiva, registrando-se como última movimentação relevante o encaminhamento para análise em
28/01/2025
, sem ulterior pronunciamento da Administração, circunstância que, segundo sustenta, configura violação ao direito líquido e certo de obter resposta em prazo razoável, em afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo administrativo, além das disposições da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Requereu, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora promovesse o regular andamento do processo administrativo e proferisse decisão no prazo de 30 dias, com posterior concessão definitiva da ordem para compelir a Administração à apreciação do pleito formulado para que
“dê andamento ao processo administrativo nº SEPLAG-PRO2024/03907, que trata do pedido de retificação de todas as progressões funcionais de Classe e de Nível, sendo considerada sua data de interstício 11/06, bem como o pagamento de todos os valores e retroativos a que tenha direito, devidamente corrigidos”. (
sic
id 314732362)

Ao apreciar o pedido de urgência, foi parcialmente deferida a liminar para determinar que a autoridade impetrada proferisse
decisão conclusiva no Processo Administrativo nº SEPLAG-PRO-2024/03907, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, exclusivamente quanto ao pedido de retificação das progressões funcionais de classe e de nível
, deixando-se de impor, naquele momento, multa diária, sob o fundamento de que ainda não se evidenciava resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Notificada, a autoridade apontada como coatora, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, prestou informações, aduzindo que, em cumprimento à decisão liminar, foi determinada à unidade técnica competente a análise prioritária do processo administrativo, com tramitação interna junto à Gerência de Gestão de Pessoas e à Coordenadoria de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, afirmando que o procedimento se encontrava em fase de instrução final, com parecer técnico em elaboração para posterior decisão conclusiva da autoridade competente, dentro do prazo judicialmente fixado.

Sustentou, ainda, que a tramitação do pedido depende da conferência de informações funcionais do servidor e da análise dos interstícios de progressão, inexistindo propósito de omissão administrativa, razão pela qual pugnou pelo recebimento das informações prestadas, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009 .

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela
concessão da segurança
, em ratificação à decisão liminar, ao fundamento de que restou demonstrado, por prova documental suficiente, que o impetrante formulou requerimento administrativo em 07/05/2024 objetivando a retificação de progressões funcionais e o pagamento dos respectivos retroativos, sem que houvesse decisão final até então, sendo a última movimentação relevante datada de 28/01/2025.

Consignou o órgão ministerial que a Administração Pública tem o dever de apreciar os requerimentos que lhe são submetidos em prazo razoável, sendo incompatível com a ordem constitucional a manutenção indefinida do administrado em estado de incerteza quanto ao seu pleito, destacando que a mora prolongada vulnera a garantia da razoável duração do processo, o direito de petição e o princípio da eficiência.

Assentou, por conseguinte, a presença de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, em razão da injustificada demora na conclusão do processo administrativo .

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo do impetrante à obtenção de decisão administrativa em prazo razoável, diante da alegada omissão da autoridade impetrada na conclusão do Processo Administrativo nº SEPLAG-PRO-2024/03907, instaurado para exame de pedido de retificação de progressões funcionais de classe e de nível, com reflexos financeiros retroativos.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Na hipótese em exame, a impetração dirige-se contra conduta omissiva da Administração, sendo pacífico o entendimento de que a via mandamental é adequada para corrigir ilegalidade decorrente de mora administrativa, quando a prova pré-constituída evidencia, de plano, a existência de requerimento regularmente formulado e a ausência de pronunciamento da autoridade competente por lapso temporal incompatível com os parâmetros constitucionais e legais que regem a atuação administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a omissão administrativa configura um ato continuado, cuja ilegalidade se renova enquanto perdurar a inércia, o que afasta qualquer alegação de decadência para a impetração.

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de omissão da administração pública em analisar um requerimento administrativo, os efeitos do ato omissivo se renovam continuamente, não se operando a decadência. 2. É imperativo concluir-se que não pode a administração postergar, indefinidamente, a análise dos requerimentos ou recursos administrativos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da eficiência a que estão submetidos todos os processos, tanto administrativos, quanto judiciais.” (TJ-MT 10193233320218110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

A documentação acostada à inicial demonstra, com suficiente clareza, que o impetrante protocolou seu requerimento administrativo em 07/05/2024, buscando a retificação de suas progressões funcionais e o pagamento dos respectivos retroativos, e que o procedimento permaneceu sem decisão conclusiva, registrando-se, inclusive, a última movimentação relevante em 28/01/2025, sem ulterior manifestação decisória da Administração no momento do ajuizamento da ação mandamental. Trata-se, portanto, de circunstância fática documentalmente comprovada, apta a revelar, de imediato, o alegado excesso de prazo.

É certo que a Administração Pública, ao receber requerimento formulado pelo administrado, não está obrigada a acolhê-lo, mas tem o inafastável dever de apreciá-lo e de proferir decisão em prazo juridicamente razoável. O direito de petição, assegurado no art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, não se exaure na simples possibilidade formal de protocolização de pedidos perante os órgãos públicos; ele compreende, como consequência necessária, o dever correlato de resposta estatal.

Do mesmo modo, a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição, irradia-se também para o âmbito administrativo, impondo que os procedimentos sejam conduzidos sem atrasos indevidos e sem paralisações injustificadas.

Soma-se a isso o princípio da eficiência, inscrito no art. 37, caput, da Carta da República, que exige da Administração atuação diligente, tempestiva e comprometida com resultados compatíveis com a boa governança pública. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANISTIA POLÍTICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO HÁ MAIS DE UM ANO. ATO OMISSIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI 9.784/1999. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a Administração não pode demorar excessiva e injustificamente a decidir processo administrativo de concessão de anistia, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, constitucionalmente consagrados, devendo ser observado o prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999. (...) 4. Está configurado o ato coator, porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009.” (STJ - MS: 25496 DF 2019/0303996-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, consagra a necessidade de observância de prazos para a prática dos atos administrativos e para apreciação dos requerimentos submetidos à autoridade competente.

Ainda que, em debate estritamente hermenêutico, se possa discutir a incidência específica do art. 30 ou do art. 37 do diploma estadual, essa distinção, no caso concreto, não altera a conclusão jurídica, porque o intervalo transcorrido entre o protocolo do pedido e a ausência de decisão final excede, com folga, qualquer parâmetro normativo razoável.

O próprio parecer ministerial ressaltou que o art. 37 da Lei nº 7.692/2002 estabelece o prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos administrativos de qualquer espécie, e que esse limite foi manifestamente ultrapassado pela Administração. Este Sodalício já se pronunciou sobre a imperatividade de tal prazo:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – (...) PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora. 3. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.” (TJ-MT - APL: 10269733420218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023)

A autoridade impetrada, em suas informações, não nega a demora pretérita. Ao contrário, limita-se a afirmar que, após a concessão da liminar, foi determinada análise prioritária do feito administrativo e que o processo se encontrava em fase de instrução final, com parecer técnico em elaboração, sustentando que a tramitação depende da conferência de dados funcionais e da apuração dos interstícios de progressão. Essa manifestação, embora revele a intenção de cumprimento da ordem judicial, não descaracteriza a ilegalidade anteriormente configurada, pois confirma, em essência, que o processo administrativo ainda não havia sido concluído até então e que a movimentação efetiva somente foi retomada após a intervenção jurisdicional.

Não prospera, ademais, eventual argumento implícito de que a necessidade de exame técnico do pedido justificaria a inércia verificada. A complexidade administrativa, quando existente, pode autorizar tramitação mais cuidadosa, mas jamais legitima a paralisação indefinida do procedimento, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de prorrogação formalmente motivada, de obstáculo excepcional superveniente ou de providência instrutória concretamente identificada que tornasse inevitável a demora prolongada.

O que os autos evidenciam é que o impetrante permaneceu por extenso período sem resposta administrativa conclusiva acerca de pretensão funcional que repercute diretamente em sua esfera remuneratória, situação incompatível com os postulados da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica.

Convém assinalar, ainda, que o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante não importa incursão judicial no mérito do requerimento administrativo.

O Poder Judiciário, em sede mandamental, não substitui a Administração para afirmar, desde logo, se o servidor faz jus, ou não, à retificação das progressões funcionais, tampouco aos efeitos financeiros retroativos pretendidos. O controle judicial, aqui, limita-se à verificação da legalidade da omissão e à determinação para que a autoridade competente conclua a análise do processo administrativo, proferindo decisão motivada. A liminar anteriormente deferida observou com precisão essa fronteira, ao restringir a ordem à apreciação conclusiva do pedido de retificação das progressões funcionais, sem qualquer antecipação quanto ao resultado administrativo final.

“A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo. (...) A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5º, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988.” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10402680220258110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2025)

Nesse contexto, revela-se correta a solução já adotada em sede liminar. O quadro fático-documental demonstrou, desde o início, a presença de fundamento relevante para a impetração, bem como o risco de ineficácia da medida caso o impetrante continuasse submetido à inércia administrativa, especialmente porque a pretensão deduzida possui repercussão funcional e patrimonial de índole alimentar. A confirmação da liminar, portanto, é medida que se impõe.

Todavia, a segurança deve ser concedida apenas em parte, em exata correspondência com os limites do controle jurisdicional admitido na espécie. Isso porque não cabe acolher, pela via estreita do mandado de segurança, pretensão que conduza ao reconhecimento direto do direito material vindicado no processo administrativo, nem à imposição imediata de pagamento de verbas retroativas. O que se assegura, de maneira plena e suficiente, é o direito do impetrante de obter pronunciamento administrativo conclusivo, em prazo certo, quanto ao pedido de retificação das progressões funcionais de classe e de nível. Por essa razão, a confirmação da liminar, nos moldes em que deferida, traduz a exata extensão da tutela mandamental juridicamente cabível.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de obter decisão conclusiva da autoridade coatora no Processo Administrativo nº SEPLAG-PRO-2024/03907, exclusivamente quanto ao pedido de retificação das progressões funcionais de classe e de nível, no prazo e nas condições estabelecidas na decisão liminar, sem adentrar no mérito administrativo do pleito e sem determinação, nesta via, de pagamento de valores retroativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026